Tribunal: TJDFT
Processo: 0746754-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. DIREITO DE ACESSO AO CONDOMÍNIO. CADASTRO NA ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO.
1. A parte agravante alega ser titular de direitos possessórios incidentes sobre duas unidades inseridas no condomínio agravado. Inicialmente, imperioso ressaltar que a questão não se refere ao exercício do direito de uso de propriedade, assegurado no artigo 1.228 do Código Civil, diante da ausência de formalização da propriedade mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis.
2. O documento que supostamente comprova a aquisição é documento particular de cessão, cujo pagamento seria realizado por prestação de serviços, que não detém força suficiente para autorizar o acesso imediato ao local, uma vez que unilateralmente produzido.
3. O suposto impedimento ao cadastro e ao acesso ao local é matéria que demanda o exercício do contraditório. O alegado ato arbitrário é desprovido de comprovação documental mínima, de modo que não é possível apurar as razões que justificaram a conduta do presidente da associação.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.